Tribunal: TJDFT
Processo: 0716147-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AFETAÇÃO DO TEMA 1.068/STJ. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO DE MÉRITO JÁ PUBLICADO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PATOLOGIAS ORTOPÉDICAS E PSIQUIÁTRICAS. NULIDADE DA CLÁUSULA DE ESTIPULAÇÃO DAS COBERTURAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. INVALIDEZ PERMANENTE E PARCIAL. RISCO NÃO COBERTO PELO SEGURO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação contra sentença, proferida em ação de cobrança de seguro de vida em grupo, que julgou a pretensão autoral improcedente. 1.1. A apelante alega estar acometida de incapacidade permanente oriunda de patologias que limitam o desempenho de suas atividades laborativas. Afirma fazer jus à indenização securitária no valor integral previsto na apólice para a cobertura de invalidez funcional permanente por doença. Sustenta a nulidade da cláusula que estipula as coberturas contratadas. Discorre que a seguradora violou o direito do consumidor à informação, pois não teve claro e prévio conhecimento sobre as condições gerais do seguro. Suscita a suspensão do feito com base na afetação do Tema 1.068 pelo STJ.
2. O Tema Repetitivo 1.068 do STJ teve acórdão de mérito publicado na data de 18/10/2021, circunstância que afasta a alegada necessidade de sobrestamento do processo, conforme art. 1.040, III, CPC.
3. A presente controvérsia reside em verificar se o sinistro sofrido pela segurada, referente à alegada invalidez funcional permanente decorrente de patologias de natureza ortopédica e psiquiátrica, está coberto pelo seguro de vida ao qual aderiu, fazendo jus à indenização correspondente.
4. De acordo com o contrato de seguro, destaca-se a seguinte cobertura estipulada: “Invalidez Funcional Permanente Total por Doença - Garante o pagamento em caso de invalidez funcional permanente total, consequente de doença, que cause a perda da existência independente do segurado. É considerada perda da existência independente do segurado a ocorrência de quadro clínico incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autônomas do segurado, comprovando na forma definida nas Condições Gerais do Seguro”.
5. No que tange à validade da cláusula transcrita, o STJ pacificou o seguinte entendimento: “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica” (Tema 1.068).
6. Não procede, ainda, a alegada nulidade da previsão contratual com base em suposta ausência de informação clara e prévia sobre as condições nela impostas. 6.1. Conforme consta da proposta de adesão acostada aos autos, a segurada declarou expressamente que foi esclarecida sobre as coberturas oferecidas pela apólice contratada.
7. Mesmo que, hipoteticamente, se entendesse pela ilegalidade da cláusula, não se vislumbra o direito à indenização, pois o caso não se enquadra nas hipóteses previstas para a cobertura securitária. 7.1. É que, segundo as condições gerais, a invalidez funcional permanente por doença tem de ser total, inexistindo previsão de cobertura securitária para a situação da apelante, cuja invalidez é apenas parcial, segundo atestado em sede de perícia judicial. 7.2. Logo, o evento alegado pela segurada não se amolda aos riscos cobertos e previamente contratados, razão pela qual não faz jus à indenização pleiteada.
8. Em sentido similar: “2. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica negocial em exame, pois a apelante e o apelado enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o, ambos do CDC. 3. A cobertura securitária contratada abarca apenas os casos originários de situações de invalidez total ou parcial permanente em virtude de acidente ou invalidez total permanente em virtude de doença. 4. O laudo pericial concluiu que as doenças ortopédicas que acometem a apelante são doenças relacionadas ao trabalho e não oriundas de acidente de trabalho. Afirmou também que incapacidade laborativa da recorrente é parcial e indefinida. 5. A presença de cláusula contratual expressa exclui da cobertura do seguro as doenças profissionais como as que acometem a apelante. 6. Diante da inexistência de previsão de cobertura do seguro para casos de invalidez parcial permanente decorrente de doença profissional, a apelada não está obrigada a pagar a indenização securitária de modo proporcional à recorrente.” (2a Turma Cível, 07339164820198070001, rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 22/09/2021).
9. Recurso desprovido.